Tribunal: TJES
Processo: 0001271-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001271-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MATEUS HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06) OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em face da sentença que condenou o recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/06). O apelado foi flagrado na posse de 49 pinos de cocaína (83,8g), 15 pedras de crack (3,3g) e 07 buchas de maconha (15,8g), além de R$ 51,00. O magistrado de primeiro grau fixou a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O órgão ministerial recorre pleiteando o afastamento do tráfico privilegiado, sustentando a dedicação do réu a atividades criminosas com base no histórico de ações penais e na variedade das substâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se inquéritos policiais e ações penais em curso, desacompanhados de condenação transitada em julgado, constituem fundamentação idônea para afastar a minorante do tráfico privilegiado, quando aliadas à natureza e quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico e depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares. O pleito de afastamento integral do benefício do tráfico privilegiado não merece acolhimento. O réu é tecnicamente primário e procedimentos criminais em curso sem condenação definitiva não autorizam a presunção de dedicação a atividades criminosas, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, assiste parcial razão ao órgão ministerial no tocante à fração de redução. A expressiva quantidade e a nociva variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha) evidenciam maior gravidade concreta da conduta e servem como balizamento idôneo para modular o redutor na terceira fase da dosimetria. Desse modo, reforma-se a sentença para fixar a minorante na fração de 1/5 (um quinto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento

5.

Inquéritos policiais e ações penais em curso, sem condenação definitiva, são insuficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio da não culpabilidade.

6. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas apenas autorizam o afastamento do tráfico privilegiado quando conjugadas com outros elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.477.469/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.591.755/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024; 4. STJ, REsp n. 2.175.771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; 5. STJ, AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001271-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MATEUS HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou
MATEUS HENRIQUE NEVES DO NASCIMENTO
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sustentando que a quantidade e variedade de drogas, aliadas ao histórico de ações penais, evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.

Com parcial razão o recorrente.

Conforme a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 08h00min, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, Vila Rubim, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas, para fins de traficância. Conforme Boletim Unificado nº 54683065 de ID 45184893 (pág. 34), Auto de Apreensão de ID 45184893 (pág. 18) e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de ID 45184893 (pág. 20). Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, em patrulhamento preventivo no bairro Vila Rubim, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares visualizaram indivíduo de camisa branca e uma bolsa a tiracolo. Ao avistar os policiais, o indivíduo empreendeu fuga a pé. Diante as circunstâncias e por ser o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foi iniciado procedimento de abordagem. O indivíduo foi alcançado e sendo identificado como Mateus Henrique Neves Do Nascimento, ora denunciado. Em seguida, foi realizado procedimento de busca pessoal. Na posse do denunciado foram encontrados, em uma bolsa que trazia consigo: 49 (quarenta e nove) pinos contendo a substância entorpecente conhecida por cocaína; 15 (quinze) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; 07 (sete) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (um) celular Redmi, de cor preta; e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em espécie. Conforme Auto de Apreensão de ID 45184893 (pág. 18).

Embora não seja esse o objeto do apelo ministerial - não tendo a defesa, ainda, apelado - o juízo de origem acolheu a pretensão punitiva estatal por entender que a
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, destacando-se o Auto de Apreensão (fls. 18/19); Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 20/21); Formulário de cadeia de custódia (fls. 28/33); Boletim Unificado (fls. 34/37); assim como no Laudo Químico (ID. 70123818), o qual concluiu de forma precisa que as substâncias apreendidas consistem em: 49 pinos com éster metílico da benzoilecgonina (cocaína) com massa total de 83,8g; 15 pedras de éster metílico da benzoilecgonina (crack), com massa de 3,3g; 7 buchas de maconha (THC), com massa total de 15,8g.

De igual modo, entendeu o juízo que a
autoria
delitiva encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que o conjunto probatório reunido nos autos revela-se firme e coeso quanto à responsabilização do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória.

A testemunha
SD/PMES Paulo Vitor Fernandes Barbosa
, em seu depoimento prestado em juízo, declarou: “que em patrulhamento preventivo no bairro Vila Rubim, o acusado, ao perceber a presença da viatura, saiu correndo da rua em direção ao Extrabom; que o policial militar Lucas desembarcou para ir atrás do acusado; que enquanto o acusado corria do PM Lucas, o depoente deu a volta na viatura; que encontrou o acusado quase em frente ao Extrabom; que conseguiu abordá-lo e, em seguida, Lucas chegou para dar apoio; que ao realizar a revista pessoal, encontrou entorpecentes na bolsa do acusado; que a bolsa continha uma grande quantidade de entorpecentes; que os entorpecentes estavam preparados e embalados para venda, com adesivos; que os adesivos variam conforme o entorpecente, por exemplo, nos adesivos de pó, consta a inscrição 'Pó da Vila'; que nos adesivos do crack, geralmente constam as inscrições 'Óleo de Dez' ou 'Óleo de Cinco'; que na revista pessoal, também foram apreendidos R$ 51,00 em notas fracionadas; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, funcionando ‘24 horas por dia’; que nunca havia abordado o acusado antes dessa ocorrência, mas chegou a abordá-lo em outra ocasião, no mesmo local; que nessa segunda abordagem, o acusado portava apenas uma grande quantidade de dinheiro trocado, o que, por si só, não justificaria sua condução; que nessa ocasião, o acusado também tentou se evadir da viatura; que tomou conhecimento de que o acusado foi abordado no mesmo local, em outra ocasião, pelos alunos-soldados da Polícia Militar, no mês de novembro, portando entorpecentes; que, quanto aos fatos descritos na denúncia, os entorpecentes foram apreendidos; que a bolsa estava em posse do acusado; que reconhece o acusado na presente audiência [...]”.

A testemunha
SD/PMES Lucas Belmont Viana
, em seu depoimento prestado em juízo, declarou: “que em patrulhamento preventivo no bairro Vila Rubim, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram mais de uma pessoa no local; que o acusado, ao perceber a presença da viatura, saiu correndo da rua em direção ao Extrabom; que PM Fernandes desembarcou do veículo e foi atrás dele; que o depoente revistou o outro indivíduo que estava no local, mas verificou que ele não portava nada ilícito; que como Fernandes estava atrás do acusado, ele desceu a rua no sentido do supermercado Extrabom e o alcançou ali; que quando chegou, o PM Fernandes já havia detido o acusado; que nesse momento realizaram a busca pessoal no acusado; que o acusado portava uma bolsa tiracolo nos ombros; que encontraram entorpecentes dentro da bolsa do acusado; que a bolsa continha uma quantidade variada e expressiva de drogas; que as drogas estavam embaladas e preparadas para venda; que o acusado tinha dinheiro em notas fracionadas; que já havia abordado o acusado em outra ocasião próximo ao mesmo local; que, nessa segunda abordagem, o acusado portava apenas uma grande quantidade de dinheiro trocado, o que, por si só, não justificaria sua condução; que já abordou o acusado mais vezes nesse local; que a rua onde abordaram o acusado é conhecida por ser um local de intenso tráfico de drogas; que o motivo da abordagem do acusado foi o fato de ele ter fugido ao avistar a guarnição; [...]".

Pois bem.

A análise desses elementos é indispensável justamente para apreciar a
insurgência ministerial de
afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, que merece parcial acolhimento.

Em primeiro lugar, a incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa.

No caso em exame, verifica-se que o apelado é primário, inexistindo condenação penal transitada em julgado apta a afastar a benesse legal. Ademais, embora o Ministério Público sust
ente que o recorrido responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso, desacompanhados de condenação definitiva, não são suficientes, por si sós, para demonstrar dedicação a atividades criminosas, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Cumpre destacar, ainda, que a consideração de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 mostra-se incompatível com o entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, ausente condenação penal transitada em julgado, inviável presumir-se a dedicação do acusado a atividades criminosas exclusivamente com fundamento na existência de procedimentos criminais pendentes de julgamento definitivo.

Do mesmo modo, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos — 49 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 07 buchas de maconha —, por si sós, não constituem fundamento suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, especialmente diante da inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

Com efeito, não foram apreendidos instrumentos normalmente associados ao tráfico estruturado, tais como balança de precisão, anotações contábeis, armas de fogo ou expressiva quantia em dinheiro, tampouco há elementos concretos que demonstrem estabilidade ou habitualidade na prática delitiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. A mera condição de desempregado, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de trabalho lícito não implica, automaticamente, na dedicação do réu a atividades criminosas.

4. A quantidade de drogas apreendidas, isoladamente considerada, também não é suficiente para afastar o redutor. Precedentes deste Tribunal estabelecem que a simples apreensão de drogas não caracteriza, por si só, a habitualidade delitiva do réu, devendo haver outros elementos concretos que demonstrem envolvimento com o tráfico em caráter organizado ou reiterado.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem não apresentou provas suficientes de que o réu se dedicava a atividades criminosas de modo contínuo ou integrava organização criminosa, além da ausência de comprovação de ocupação lícita e da quantidade de drogas apreendidas [...].(AREsp n. 2.477.469/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. FALTA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO OU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando esses vetores forem conjugados com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

3. A mera referência à quantidade e diversidade de drogas, sem destaque para as circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da mercancia, são insuficientes para demonstrar que o recorrente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.591.755/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Todavia, essas mesmas circunstâncias justificam a redução da fração aplicada na origem.

Isso porque, embora presentes os requisitos autorizadores da incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas — consistentes em 49 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 07 buchas de maconha —, bem como a abordagem do apelado em local amplamente conhecido pela prática do tráfico, sendo ele próprio reconhecido de outras abordagens - revelam maior gravidade concreta da conduta, circunstância que autoriza a modulação da fração redutora em patamar menos favorável ao acusado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a fixação da fração de diminuição da pena em percentual inferior ao máximo legal, ainda que insuficientes, isoladamente, para afastar integralmente a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“[...] 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem
[...]”.(REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

“[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade, qualidade e diversidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para determinar a fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitosm
[...]”.(AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no patamar mínimo fixado na origem, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual permanece inalterada a reprimenda intermediária.

Na terceira fase, embora mantida a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
entendo que a fração de redução deve ser redimensionada de 2/3 (dois terços) para 1/5 (um quinto).

Assim, fica a pena definitivamente fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Na forma dos artigos 33 e 44 do CP,
mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para modular a fração de redução do tráfico privilegiado.